Tribunal: TJSP
Processo: 1002137-23.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais em virtude de acidente de trânsito envolvendo animal na pista – Aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Precedentes do STF – Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais em virtude de acidente de trânsito envolvendo animal na pista – Aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Precedentes do STF – Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva da concessionária-ré – Responsabilização da ré de rigor – Danos materiais comprovados nos autos - Sentença mantida – Recurso desprovido, com a observação de que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso (13/12/2016).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002137-23.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante TRIANGULO
DO SOL AUTO ESTRADAS SA, é apelada MARIA DE LURDES PAROLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
2
VOTO No 10699
APELAÇÃO No 1002137-23.2017.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO
APELANTE: TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A.
APELADA: MARIA DE LURDES PAROLIN
Julgador de Primeiro Grau: João Carlos Saud Abdala Filho
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Pretensão ao
recebimento de indenização por danos materiais em virtude de
acidente de trânsito envolvendo animal na pista Aplicação da
teoria subjetiva da responsabilidade civil, nos termos do art.
37, § 6o, da CF Precedentes do STF Conjunto probatório
que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano
sofrido
e
conduta
omissiva
da
concessionária-ré

Responsabilização da ré de rigor
Danos materiais
comprovados nos autos - Sentença mantida
Recurso
desprovido, com a observação de que o termo inicial dos juros
de mora deve ser a data do evento danoso (13/12/2016).
Trata-se de apelação interposta por TRIÂNGULO DO SOL
AUTO-ESTRADAS S.A. contra a r. sentença de fls. 245/251, que julgou procedente ação
proposta contra a apelante por MARIA DE LURDES PAROLIN, de modo a condenar a
ré à autora a quantia de R$ 123.700,49, a título de danos materiais, em virtude de colisão
com um animal bovino de grande porte que se encontrava na pista de rolamento de rodovia
administrada pela ré.
Em
suas
razões
(fls.
254/274),
a
apelante
argui,
preliminarmente, cerceamento de defesa, em virtude de a sentença ter sido proferida sem
lhe oportunizar a produção das provas requeridas. Ainda preliminarmente, aduz ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, argumenta, em suma, não
poder ser responsabilizada objetivamente pelo evento danoso, pois, em se tratando de
omissão, a responsabilidade aplicada ao caso é subjetiva, de sorte que deveria ter sido
demonstrada culpa. Aduz que “não é razoável, sequer possível, que se pretenda que a
concessionária exerça fiscalização permanente de todo o leito da rodovia.” (fls. 267),
assim como que não houve nexo causal entre o evento e a sua conduta, sendo a
responsabilidade do dono do animal. Pede, nessa conformidade, a anulação ou a reforma da
sentença.
Certificada a interposição do recurso, a apelada apresentou
contrarrazões (fls. 280/293).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 317/318).
É o relatório. DECIDO.
O recurso é tempestivo, foi regularmente preparado (fls.
275/276), e os demais requisitos de admissibilidade estão contemplados, de modo que se
conhece do apelo.
De início, arreda-se a preliminar de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
3
defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, não devendo a r. sentença ser anulada
a este pretexto.
É que ao juiz, destinatário final das provas, franqueia-se
julgar antecipadamente a demanda se e quando convencido de que o conjunto probatório
coligido nos autos é suficiente para formar a sua livre - mas racional - convicção.
Foi o que se verificou na espécie: o douto julgador de
primeiro grau fundou a antecipação do exame do mérito na desnecessidade de produzir
outras provas, reputando suficientes aquelas já encartadas nos autos, tendo invocado, para
tanto, a norma do inciso I do artigo 355 do CPC/2015, segunda parte.
Diversamente do sustentado pela apelante, a prova por ela
indicada a fls. 163/164 (oitiva de testemunhas, que se prestaria a comprovar a prestação
dos serviços a ela delegados) se mostra mesmo despicienda e meramente protelatória
(artigo 370, parágrafo único, do CPC), como bem assentou o ilustre magistrado a quo,
porquanto os danos materiais e o valor do reparo do veículo já estão comprovados pela
prova documental produzida nos autos, e a existência, ou não, de seguro sobre o veículo
não retira a responsabilidade da ré pela eventual má prestação dos serviços a ela delegados.
E a providência alinha-se, ainda, com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, formada ainda sob a vigência do CPC/1973:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. LEI 8.429/92.
AFASTAMENTO DE PREFEITOS E SERVIDORES EM
SEDE DE CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC) não
implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução
probatória, porquanto o instituto conspira a favor do
princípio da celeridade.
(...)
4. Restando os fatos e as provas relevantes in casu
amplamente
demonstrados
na
instância
ordinária
e
desinfluentes para o desate da lide os documentos sobre os
quais o recorrente aponta violação do contraditório, afasta-
se o alegado malferimento da Lei federal invocada (art. 398
do CPC). A influência do documento pelo seu teor probatório
não pode ser analisada pelo S.T.J. por força da Súmula 07.
5. Recurso Especial desprovido.” (REsp no 436.232/ES, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 11/02/2003, DJ 10/03/2003, p. 103).
(Negritei).
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida pela apelante.
Também não prospera a preliminar de ilegitimidade da
concessionária para figurar no polo passivo da demanda.
Conceituada como a pertinência subjetiva da ação ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
4
para falar com CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, como “relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 6a
edição, 2009, Malheiros Editores, p. 313) -, a legitimidade processual ad causam deve
verificar-se nos polos ativo e passivo da relação jurídico-processual, isto é: ao demandante
caberá demonstrar que ostenta posição jurídica pela qual o ordenamento o autoriza a fruir
determinado direito, ao passo que deve(m) figurar como réu(s) o(s) sujeito(s) que
suportará(ão), na sua esfera de direitos, as consequências da (im)procedência da
demanda.
Sob o influxo da teoria da asserção, a condição da ação em
referência deve ser verificada em abstrato, consoante o alegado pela demandante na petição
inicial, não sendo lícito ao órgão julgador adentrar com profundidade em sua análise, sob
pena de exercer juízo meritório.
Na hipótese, a pertinência subjetiva da ação à concessionária
demandada emerge da causa de pedir veiculada pela demandante, que envolve a
perquirição da responsabilidade civil aquiliana da Administração Pública por falha na
prestação de serviço público delegado administração de rodovia.
Consoante a inicial, a responsabilidade é imputada à ré,
porque tem o dever de conservar, manter e fiscalizar a malha rodoviária, na condição de
concessionária de serviço público.
E a discussão tocante à obrigação da demandada de indenizar
os danos supostamente sofridos pela autora é questão pertinente ao mérito, a ser analisada
nesta sede.
Superados os óbices preliminares, ingressa-se na análise do
mérito da causa.
A demandada ostenta, enfim, legitimidade para figurar no
polo passivo da relação jurídica processual.
De saída, convém ressaltar a competência da Seção de Direito
Público do TJSP para o julgamento do caso em tela, consoante decidido recentemente pelo
Colendo Órgão Especial: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização.
Veículo que se envolveu em acidente em razão de falha na vigilância de rodovia estadual.
Animal na pista. Responsabilidade atribuída ao Estado. Competência recursal que, nesse
caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013,
que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações de responsabilidade
civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público".
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 8a Câmara de Direito Público”
(Conflito de Competência no 0044877-64.2019.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Ferreira
Rodrigues, j. 13/11/2019).
Registre-se que, por se tratar de concessionária de serviço
público, o deslinde da lide passa pela análise da responsabilização civil do Estado, prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
5
no art. 37, §6o, da CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (...) §6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.” (Sublinhei).
O art. 37, §6o, da CF prevê a responsabilização objetiva nos
casos em que os agentes públicos, ligados às pessoas jurídicas de direito público ou de
direito privado prestadoras de serviço público, “nessa qualidade, causem danos a
terceiros”.
A ideia de causar dano não é dissociada da necessidade de um
ato positivo, comissivo, de modo que não há como responsabilizar a concessionária de
serviço público pela teoria objetiva, diante da verificação de dano divorciada da existência
ato, mas, a rigor, na presença de omissão.
Logo, a concessionária-ré, na hipótese em foco, não é a
causadora do dano, porém a sua omissão condiciona a sua eclosão.
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, ao tratar do
tema, pontifica que: “De fato, na hipótese cogitada o Estado não é o autor do dano. Em
rigor, não se pode dizer que o causou. Sua omissão ou deficiência haveria sido condição
do dano, e não sua causa. Causa é o fato que positivamente gera um resultado. Condição
é o evento que não ocorreu, mas que, se houvera ocorrido, teria impedido o resultado. É
razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou” (in
“Curso de Direito Administrativo”, 27a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2010, p.
1014)(grifos meus).
Nesse sentido, a omissão estatal se qualifica como danosa
quando a sua ocorrência se der em infringência de uma prescrição legal, ou seja, quando,
diante do dever de agir, o Estado ou quem lhe faça as vezes - se omite.
À obviedade, a violação da norma que previa o dever de agir
qualifica o ato estatal como ilícito, já que não há como se conceber uma omissão, nestes
contornos, sem que haja concorrência de dolo (vontade deliberada) ou culpa (negligência,
imprudência ou imperícia).
Uma vez concluída a necessidade de prova da ilicitude do ato,
seja pela culpa, seja pelo dolo, inarredável o reconhecimento da aplicação do instituto da
responsabilidade civil, ao caso vertente, nos termos preconizados pela teoria subjetiva.
Torna-se à lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO:
“O dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
6
teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso
esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu
dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o
encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que
não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então,
deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa
e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. Não bastará, então,
para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço
(omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um
certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de
impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado
responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada;
significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou
jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia
no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era
obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de
obstar o evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em
ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste
mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível” (in, “Curso de
Direito Administrativo”, 27a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2010, pp. 1012/1013).
No mesmo sentido, MARIA SYLVIA ZANELLA DI
PIETRO salienta que no “caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são
causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros.
Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se
omitiu. Isto significa dizer que, para a reponsabilidade decorrente de omissão, tem que
haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. A
lição supratranscrita de José Cretella Júnior é incontestável. A culpa está embutida na
ideia de omissão. Não há como falar de em responsabilidade objetiva em caso de inércia
do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse uma
razão aceitável. (...) Por outras palavras, enquanto no caso de atos comissivos a
responsabilidade incide nas hipóteses de atos lícitos ou ilícitos, a omissão tem que ser
ilícita para acarretar a responsabilidade do Estado” (in, “Direito Administrativo”, 23a
Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2010, p. 655).
Destarte, a responsabilidade civil do Estado, por ato
omissivo, emergirá quando conjugadas a omissão em vulneração à norma legal com a
verificação de dano sofrido, suportado pelo indispensável nexo de causalidade.
Esses elementos remontam a teoria da culpa anônima ou
falha do serviço público (“faute du servisse”). Em suma, a responsabilização do Estado
será aferida pela teoria subjetiva, militando, contudo, contra o ente estatal uma presunção
relativa (“juris tantum”) de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
7
Recorre-se, novamente, à preleção de CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO:
“Finalmente, quadra advertir que a responsabilidade por
comportamentos omissivos não se transmuda em responsabilidade objetiva nos casos de
'culpa presumida', pois, se o Poder Público provar que não houve omissão culposa ou
dolosa, descaberá responsabilizá-lo; diversamente do que ocorre na responsabilidade
objetiva, em que nada importa se teve, ou não, culpa: responderá do mesmo modo. Com
efeito, nos casos de 'falta de serviço' é de admitir-se uma presunção de culpa do Poder
Público, sem o quê o administrado ficaria em posição extremamente frágil ou até mesmo
desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de demonstrar que o
serviço não se desempenhou como deveria. O administrado não pode conhecer toda a
intimidade do aparelho estatal, seus recursos, suas ordens internas de serviço, os meios
financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para estar ajustado às
possibilidades econômico-administrativas do Estado. Ora, quem quer os fins não pode
negar os necessários meios. Se a ordem jurídica quer a reponsabilidade pública nos casos
de mau funcionamento do serviço, não pode negar as vidas de direito indispensáveis para
a efetiva responsabilização do Estado o que, na verdade, só correrá eficientemente com
o reconhecimento de uma presunção juris tantum de culpa do Poder Público, pois, como
regra, seria notavelmente difícil para o lesado dispor dos meios que permitiriam colocá-la
em jogo. Razoável, portanto, que nestas hipóteses, ocorra inversão do ônus da prova” (in,
“Curso de Direito Administrativo”, 27a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2010, pp.
1015/1016).
É esse, aliás, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal STF: “Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil
por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a
negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-
la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.
A falta do serviço faute du service dos franceses
não dispensa o requisito da
causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder
Público e o dano causado a terceiro” (RE 369.820, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j.
04/11/2003)(grifos meus). No mesmo sentido: RE 602.223- AgR, 2a Turma, Rel. Min. Eros
Grau, j. 09/02/2010; RE 409203, Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, j.
20/04/2007; RE 395.942 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 16/12/2008.
No que toca ao caso dos autos, mais especificamente, leciona
YUSSEF SAHID CAHALI, “a conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e
logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração
razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de
segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas. (...) Daí
a reiterada jurisprudência no sentido de reconhecer a responsabilidade civil da
Administração pelos acidentes de trânsito que tenham como causa via pública mal
conservada ou não fiscalizada na sua manutenção” (Responsabilidade Civil do Estado, 3a
ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pp. 230/231).
Cabe à concessionária-ré, portanto, como delegatária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
8
serviço público estatal, a manutenção dos espaços públicos, de sorte a proporcionar a plena
trafegabilidade das pessoas em suas vias e logradouros.
Na espécie, é possível depreender o nexo de causalidade
existente entre a conduta omissiva da ré e o dano experimentado.
Com efeito, o acidente consistiu em colisão com um bovino
de grande porte que estava na pista, causando avarias no veículo, fato esse narrado e
comprovado pelos documentos acostados aos autos.
Conforme se extrai da inicial, “o veículo de propriedade da
Autora, conforme recibo de venda e CRLV em anexo (doc. 01), na data de 13/12/2016, às
02h35m, estava sendo dirigido pelo motorista Sr. Nival Botelho Alvarenga, RG no
18.574.212 - SSP, CPF no 082.237.518-44, CNH no 02217746790, que retornava da
cidade de São Paulo para Bebedouro, quando repentinamente um animal de grande porte
(bovino) atravessou a pista de rolamento da Rodovia SP 326, KM 368+400m, sentido
Norte, não tendo como impedir a colisão/atropelamento do animal, causando grande
avaria no veículo TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, ANO 2014/MODELO 2015, PLACA
FAC 8580, À DIESEL, COR PRATA, CHASSI 8AJYY59GXF6529260, bem como
ferimentos leves no condutor/Nival, que foi socorrido no Hospital Júlia Pinto Caldeira.”
(fls. 2).
A narrativa tem respaldo no Boletim de Ocorrência no
18740-310-13/12/2016, acostado a fls. 24/27, do qual consta que “transitava o veículo 01
(único), sentido Taquaral a Bebedouro, pista Norte e, ao atingir o local dos fatos, veio a
atropelar um animal (...). Danos visíveis no veículo 01 foram: amassamento do para-
choque dianteiro, grade frontal, painel frontal, capô, porta e paralama dianteiro lado
esquerdo, quebra dos faróis e setas dianteiras, para-brisa dianteiro, bateria, radiadores
de água e ar condicionado e acionamento dos airbags frontais. 4. Condutor do veículo não
apresentava sinais notórios de embriaguez e estava recebendo atendimento médico. (...). 6.
O animal atropelado era um bovino de grande porte, de pelagem na cor preta e sem sinais
ou marcas aparentes de propriedade. Essa situação foi confirmada na data do dia
15.12.16, pelo atendente do C.C.O. da concessionária Triângulo do Sol, Sr. Samuel.” (fls.
25/26).
Os documentos fotográficos de fls. 30/34, 36, 38 e 40/41
atestam que o animal foi mesmo atropelado, e os de fls. 28/29, 35, 37, 39 e 42 ilustram as
avarias causadas no veículo.
Não há que falar em culpa exclusiva da demandante em
virtude de tráfego em velocidade acima daquela permitida.
Cuidando-se de fato desconstitutivo do direito alegado, o
“onus probandi” recai sobre a demandada, mas esta daquele não se desincumbiu, atraindo a
incidência da regra de julgamento do artigo 373, II, do NCPC. Como bem assentado na
sentença, “não houve culpa exclusiva do condutor do veículo da autora, avaliadas as
provas constantes dos autos, enquanto quanto à segunda por mais diligente que tenha sido
a ré na inspeção da rodovia, isso não evitou o acidente cujo risco é inerente à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
9
atividade. A exclusão pelo caso fortuito não vinga à míngua de previsão legal que lhe
desse guarida.” (fls. 248).
Em casos desse jaez, sequer socorre o Estado a eventualidade
de ocorrência de fato de terceiro - v.g., a alegada responsabilidade do dono do animal -,
porquanto, na linha do que pontifica SERGIO CAVALIERI FILHO, “ele [o Estado] passa
a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz. Deve-se ter
em conta, entretanto, que o grau de previsibilidade do Estado (limite da culpa) é muito
maior do que o do particular, pois ele tem (ou deve ter) a estrutura necessária para
prevenir e reprimir o ilícito. Em outras palavras, a ausência do serviço devido ou o seu
defeituoso funcionamento faute du service (o serviço não funciona, funciona mal ou
funciona tardiamente) pode configurar a responsabilidade do Estado pelos danos
sofridos pelos administrados, ainda que a causa desencadeadora do evento tenha sido
um fenômeno da natureza ou fato de terceiro.” (Programa de Responsabilidade Civil, 11a
edição, São Paulo: Atlas, 2014, p. 267).
A concessionária-ré apenas se eximiria da responsabilidade
pelo evento se tivesse demonstrado que fiscalizou e ofereceu segurança e comodidade aos
usuários da rodovia a contento, o que não ocorreu.
Vale dizer: está-se diante da incumbência de fiscalizar e
conservar a rodovia, garantindo a boa prestação do serviço àqueles que nela trafegavam.
Providência fundamental para garantia da segurança dos motoristas é a constante
verificação da limpeza, segurança e trafegabilidade das faixas de rolamento, sobretudo para
evitar que corpos estranhos e/ou animais permaneçam na pista, causando acidentes como o
que fora narrado nos autos decorrente da existência de animais na faixa em que transitava
o veículo.
Nesse diapasão, ainda, o juízo sentenciante se manifestou,
consignando que “Assim, a ré, como concessionária rodoviária, tem obrigação de oferecer
maior segurança e comodidade aos usuários da rodovia na forma de recuperação,
operação e manutenção das pistas, reconhecendo ainda o direito de todo usuário de
serviço público à prestação de um serviço adequado pela concessionária. Não é razoável
esperar-se que o usuário possa se deparar com bovino de grande porte no meio da rodovia
em que trafega, como ocorreu no caso, denotando-se a falha na prestação do serviço
público. Assim, era dever da requerida adotar todas as cautelas possíveis no sentido de
prevenir o referido acidente (...).” (fls. 248).
E, de toda sorte, há preponderância causal manifesta e
provada de que a falta de adequada segurança e trafegabilidade das faixas de rolamento na
rodovia levou à ocorrência do acidente, a qual deve ser erigida à causa adequada à
produção concreta do resultado lesivo. Realmente:
“Os nossos melhores doutrinadores, a começar por Aguiar
Dias, sustentam que, enquanto a teoria da equivalência das condições predomina na
esfera penal, a da causalidade adequada é a prevalecente na órbita civil. Logo, em sede de
responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem para o resultado são
equivalentes (como no caso da responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
10
mais adequada a produzir concretamente o resultado. Além de se indagar se uma
determinada condição concorreu concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se,
em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito. Entre duas ou mais circunstâncias
que concretamente concorreram para a produção do resultado, causa adequada será
aquela que teve interferência decisiva.” (SERGIO CAVALIERI FILHO, Programa de
Responsabilidade Civil, 11a edição, São Paulo: Atlas, 2014, p. 50).
Nessa linha de raciocínio, conclui-se que a responsabilização
da concessionária demandada pelo evento brota da culpa no serviço (teoria subjetiva),
porque se está diante de alegado ato omissivo consistente na inércia em conservar a
rodovia concedida pelo Poder Público.
Assentados a conduta omissiva da concessionária de rodovia
e o liame de causalidade com os danos provocados no automóvel da autora, resta analisar
se tal acidente causou danos materiais - na modalidade de dano emergente -, à demandante.
No ponto, lança-se mão, como razão de decidir, da motivação
empregada pelo ilustre magistrado de primeiro grau:
“Quanto ao dano em si, a Autora juntou o documento do
veículo comprovando que é sua proprietária (fls. 18/19), o boletim de ocorrência (fls.
24/27), as fotografias do veículo acidentado (fls. 28/29, 35, 37, 39 e 42) e do animal
atropelado (30/34, 36, 38 e 40/41) e três orçamentos dos danos suportados pelo veículo
(fls. 45/46, 47/50 e 51/53). Dessa forma, restou comprovado a existência dos danos, sua
extensão e valor. Neste ponto consigno que os orçamentos de fls. 45/46, 47/50 e 51/53,
servem como prova do dano. (...). Dessa forma, considerando o menor orçamento (fls.
45/46), a autora faz jus a indenização de R$ 123.700,49.” (fls. 250).
De rigor, pois, o decreto de procedência do pedido para
condenar a concessionária-ré a ressarcir à demandante o valor de R$ 123.700,49,
acrescidos de correção monetária pela tabela prática deste Tribunal e de juros de mora de
1% ao mês. Observa-se, apenas, que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, o
termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso (13/12/2016),
consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 54
(“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”).
Em abono ao exposto, colhem-se precedentes da Seção de
Direito Público deste Tribunal em casos análogos ao dos autos:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
INCLUÍDOS OS LUCROS CESSANTES - PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA - Acidente na Rodovia Marechal
Rondon causado por animal na pista - Dever de indenizar do
DER, responsável pela administração, fiscalização e
segurança da rodovia- Falha na prestação do serviço - Nexo
de causalidade entre a conduta omissiva e os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002137-23.2017.8.26.0072 -Voto no 10699
11
suportados - Recurso desprovido. Honorários recursais em
3% sobre o valor da condenação.” (Apelação Cível no
0107967-67.2008.8.26.0053, 8a Câmara, Rel. Des. Ponte
Neto, j. 16.12.2019); e
“Ação de indenização por danos materiais e morais.
Acidente de trânsito que ocasionou o óbito do marido da
autora. Alegação de responsabilidade da concessionária pela
má prestação do serviço concedido, que teria sido omissa na
prestação de socorro ao marido da autora. Ação julgada
improcedente. Recurso da autora buscando a inversão do
julgado. Inadmissibilidade. Ausência comprovação de nexo
de causalidade ensejador da indenização pretendida.
Omissão estatal não demonstrada. Hipótese em que não há
comprovação
suficiente
de
falha
do
serviço,
ou
descumprimento “in concreto” do dever de atuação da
concessionária. Elementos dos autos que não comprovam a
má prestação do serviço concedido. Recurso improvido.”
(Apelação Cível no 1011481-64.2015.8.26.0309, 11a Câmara,
Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 10.12.2019).

Em razão do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se
em 1% a verba honorária fixada na origem em favor do patrono da demandante.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
com a observação de que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento
danoso (13/12/2016).
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.